Tribunal: TJMT
Processo: 0006046-40.2019.8.11.0007
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006046-40.2019.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), ANTONIO MARCOS MENDES CARNEIRO - CPF: 056.550.151-88 (APELANTE), SAVIO TAVARES DE ANDRADE - CPF: 064.882.791-73 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ELYAB DA SILVA NETO - CPF: 071.305.751-31 (TERCEIRO INTERESSADO), ELYEL DA SILVA NETO (TERCEIRO INTERESSADO), ELEN DAIANE MAGALHAES DE OLIVEIRA - CPF: 032.732.241-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
1.

TRÁFICO DE ENTORPECENTES
.
ABSOLVIÇÃO
.
IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. VALIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA.
2.

ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
. ABSOLVIÇÃO. POSSIBILIDADE. VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE NÃO DEMONSTRADO.
3.
PENA-BASE
. RETIFICAÇÃO EM PARTE. CULPABILIDADE, CONDUTA SOCIAL, PERSONALIDADE, MOTIVOS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. QUANTIDADE DA DROGA. ACERTO NA NEGATIVAÇÃO.
4.

ATENUANTE
. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. APLICABILIDADE. RECONHECIMENTO DA PRÁTICA DELITIVA. FUNDAMENTO DA CONDENAÇÃO.
5.

CAUSA REDUTORA DO PRIVILÉGIO
. INVIABILIDADE. INCURSÃO DELITIVA PRETÉRITA. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS.

6.

PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS
. VEDAÇÃO. CRITÉRIOS OBJETIVO E SUBJETIVO NÃO ATENDIDOS. APELO
PARCIALMENTE

PROVIDO
EM
SINTONIA EM PARTE
COM O PARECER.

1.1.
Havendo comprovação inequívoca de que o primeiro apelante guardava/mantinha em depósito, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 14,290kg de
substância análoga a maconha (distribuídos em 18 tabletes)
, não há como absolvê-lo da imputação de Tráfico de Entorpecentes
(art. 33,
caput
, da Lei nº. 11.343/2006).

1.2.

O fato de a testemunha ser agente público não torna, por si só, suas declarações incrédulas ou desprovidas de confiança, sobretudo quando coerentes e harmônicas com os demais elementos de convicção do conjunto probatório. Inteligência do Enunciado nº. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

2.
O simples dolo de agir em conjunto não autoriza o reconhecimento do delito de Associação para o Tráfico (art. 35 da Lei nº. 11.343/2006). Sua configuração reclama provas incisivas de que os agentes atuavam movidos por um dolo específico, consistente na vontade de se associar a outrem de forma estável, permanente e mediante prévia divisão de tarefas, com o fito de realizar o comércio ilícito de drogas, o que não se evidenciou na hipótese. Inteligência do Enunciado nº. 5
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

3.1.
Nos termos do
Enunciado 12 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
a
imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta.

3.2.
Na falta

de fundamentação concreta e idônea que justifique a negativação dos vetores
conduta social
,
personalidade
e
motivos do crime
, deve ser afastado o juízo depreciativo e promovida a redução proporcional da pena-base.

3.3.
As
consequências do delito
não podem ser consideradas em prejuízo do agente se os autos carecem de evidências
de que o
resultado da infração penal extrapolou os efeitos próprios do tipo. Inteligência do Enunciado 15 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

3.5.
A apreensão de
14,290kg de
substância análoga a maconha
indica maior desvalor da conduta e legitima a exasperação da pena-base em dois anos acima do mínimo legal – incremento que, inclusive, guarda proporcionalidade com o intervalo da pena cominada ao delito (5 a 15 anos).

4.

Deve ser reconhecida a atenuante de confissão espontânea em prol do apelante cujas declarações serviram para formar a convicção do magistrado e fundamentar a sentença condenatória. Inteligência da Súmula 545 do STJ.

5.
Admite-se que inquéritos policiais ou ações penais em curso sejam invocados para repelir a figura do privilégio (art. 33, § 4º, da Lei nº. 11.343/2006), por falta de atendimento ao requisito
não se dedicar a atividades criminosas
. Inteligência do Enunciado 52 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

6.
A imposição de resposta penal superior a 4 anos e a negativação do vetor referente
quantidade de drogas
impedem que se substitua a pena constritiva de liberdade por restritivas de direitos, dada a falta atendimento aos requisitos de natureza objetiva e subjetiva (art. 44, inc. I e III, do CP).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Antônio Marcos Mendes Carneiro
e
Sávio Tavares de Andrade
foram condenados porque teriam cometido os crimes de
Tráfico de Entorpecentes
e
Associação para o Tráfico
(art. 33,
caput
, e 35, ambos da Lei nº. 11.343/2006); o primeiro foi apenado com
14 anos de reclusão em regime fechado e 1.750 dias-multa
, e o segundo, com
12 anos e 6 meses de reclusão e 1.590 dias-multa
(ID 77366590 a 77366596).

Representados pela Defensoria Pública, os dois apelaram.

Antônio Marcos Mendes Carneiro
pleiteou a
absolvição
no tocante aos
dois
delitos, por acreditar que as provas constantes nos autos seriam insuficientes para lastrear a sentença condenatória. De modo subsidiário, requereu seja:
a)
fixada a
pena-base no mínimo legal
;
b)
aplicada a causa
diminutiva
inserta no art
. 33, § 4º, da Lei nº. 11.343/2006 e
c)
substituída a pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos
.

Já
Sávio Tavares de Andrade
busca ser
absolvido
somente do crime de
Associação para o Tráfico
, sob o fundamento de que as provas contidas nos autos não indicariam a existência de vínculo permanente e estável entre ele e o primeiro apelante.

Também se volta contra o
cálculo de pena
decorrente da condenação por
Tráfico de Entorpecentes
, pretendendo ver:
a)
estabelecida a
pena-base no mínimo legal
;
b)
reconhecida a atenuante de
confissão espontânea
em seu favor (art. 65, inc. III, alínea
d
, do CP);
c)
aplicado o redutor previsto no art
. 33, § 4º, da Lei nº. 11.343/2006 e
d)
substituída a pena constritiva de liberdade por
restritivas de direitos
(ID 77366601 a 77366604).

Contrarrazões pelo
parcial provimento
do apelo, apenas que seja reconhecida a circunstância
atenuante
pleiteada pelo
segundo apelante
(ID 77366606 e 77366607).

Por sua vez, a douta Procuradoria-Geral de Justiça lançou parecer pelo
parcial provimento
do recurso (ID 83987489),
conforme respectivo sumário que segue transcrito:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS; PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO RÉU ANTONIO MARCOS MENDES CARNEIRO POR FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO –
IMPOSSIBILIDADE
– AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADA NOS AUTOS; PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS –
POSSIBILIDADE
– INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA – MERO CONCURSO DE AGENTES – ASSOCIAÇÃO EVENTUAL – ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME ASSOCIATIVO. PRETENDIDA A REANÁLISE DO CÁLCULO DA PENA – POSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS IDÔNEOS PARA ELEVAÇÃO DA PENA NA PRIMEIRA FASE E POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO §4º, DO ART.33 DA LAD, EM RELAÇÃO AO RÉU SÁVIO TAVARES DE ANDRADE. PELO PROVIMENTO PARCIAL DOS RECURSOS.”

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 2 de agosto de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2021